Tribunal: TJDFT
Processo: 0006840-89.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO O pedido de reserva dos honorários contratuais incidentes sobre a importância inscrita em benefício do credor, nesta ocasião, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. Portanto, INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais (ID 15668525). No mais, impende destacar que a atribuição da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios, após sua expedição. Dessa forma, observa-se que os conflitos em torno do pagamento de honorários contratuais transbordam os estreitos limites da competência da COORPRE, bem como devem ser resolvidos em demanda própria, conforme sedimentado na jurisprudência. Nessa linha: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE NUMERÁRIO. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE DEU APÓS ANÁLISE DAS PROVAS E DO CONTRATO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas pela Corte estadual, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no tocante à necessidade de se ajuizar ação própria para a cobrança de honorários contratuais quando existir discordância entre o outorgante e o advogado. 3. Ademais, depreende-se que o Colegiado estadual julgou a lide com base nas disposições contratuais e no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante os óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1059771/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018) Cumpra a Secretaria da Coorpre a decisão de ID 15620282. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios